Tribunal: TJDFT
Processo: 0707996-46.2017.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707996-46.2017.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Em razão da aposentadoria do e. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva (ID 48434905), recebo a competência. Considerando que foi proferida sentença nos autos principais, homologando o acordo celebrado entre as partes (ID 19806128), tenho que não mais persiste o interesse deduzido no presente conflito de competência. Nesse sentido, destaco julgados deste e. Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DE OBJETO DO CONFLITO. 1. O proferimento de sentença nos autos do processo que deu origem a conflito de competência configura a perda de objeto do incidente. Ausentes as hipóteses previstas no art. 66 do Código de Processo Civil, não deve ser admitido o conflito de competência. 2. Conflito de competência não admitido. (Acórdão 1321845, 07280485820208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no PJe: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA 3a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda do objeto, quando foi proferida sentença no processo que deu ensejo ao incidente. 2. Conflito de competência prejudicado. (Acórdão no 919905, 20150020300918CCP, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado:ARNOLDO CAMANHO 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2016, Publicado no DJE: 18/02/2016) (Ressalvam-se os grifos). Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade e não conheço do conflito de competência. Intimem-se. Após, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora